Tribunal: TJDFT
Processo: 0729644-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729644-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FERNANDA MENDANHA SABOIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, proposta contra FERNANDA MEDANHA SABOIA, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 101842638 - autos originais): "Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anotei a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. (...). ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: (...). 5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida". Insurge-se a instituição financeira agravante contra a decisão agravada, por meio da qual foi deferida a liminar de busca e apreensão em seu favor, contudo com a advertência de que a requerente não está autorizada a retirar o bem apreendido dos limites do Distrito Federal, sem que comunique previamente ao Juízo a quo. Alega a agravante que, não purgada a mora pelo devedor fiduciante, fica consolidada a propriedade do bem apreendido em favor do credor fiduciário, razão pela qual pugnou pela reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo proferiu Sentença, com resolução de mérito, por meio da qual conferiu propriedade e posse plena do veículo objeto da alienação fiduciária ao agravante (ID Num. 104990807 - autos originais). Dessa forma, proferida a referida sentença, fica prejudicado o presente agravo de instrumento. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374797, 07416043020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, ante à perda de objeto. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2021 18:01:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora